Tribunal: TJDFT
Processo: 0731145-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES ORIGINÁRIA E RECUSO ADESIVO. CONTRATO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO DE IMÓVEL. IMOBILIÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. REPASSE DE VALORES DE LOCAÇÃO. DIREITO DO PROMITENTE VENDEDOR. COMPROVAÇÃO. REPASSE NÃO EFETUADO. INADIMPLEMENTO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS. MULTA COMPENSATÓRIA. NÃO ESTABELECIDA. INVIABILIDADE.

1. De acordo com a teoria da asserção, a legitimidade para a causa deriva da pertinência subjetiva com o direito material controvertido. Assim, para se aferir a legitimidade das partes, é necessário verificar o direito invocado e sua titularidade abstratamente.

2. Comprovada a titularidade do direito de recebimento de repasse de valores referentes ao aluguel de imóvel por parte de intermediação imobiliária, resta inadimplente perante o efetivo titular aquela que repassa os valores a terceiro não titular de tais direitos e sem o consentimento da contratante.

3. No caso de inadimplemento de contratos que delimitam o repasse de valores locatícios a exatos dias subsequentes ao adimplemento do valor locatício, os juros de mora e a correção monetária são devidos desde a data prevista para o efetivo repasse.

4. Recurso da Requerente parcialmente provido. Recurso da Requerida não provido.